Tribunal: TJDFT
Processo: 0710249-15.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. DIALETICIDADE. ADITAMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO RÉU. SOBREPARTILHA. IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. AUSÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 35-A DA LEI 11.977/2009. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Legislação Processual confere ao Relator poderes para não conhecer de recurso no qual não haja impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Princípio da Dialeticidade.
2. Havendo congruência entre a Sentença recorrida e os fundamentos jurídicos apresentados em razões recursais para demonstrar a irresignação da parte, deve ser conhecido o recurso.
3. Conforme consta da previsão do artigo 329 do Código de Processo Civil, o autor poderá até a Citação aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu. Posteriormente, até o saneamento do processo, somente será possível aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir com o consentimento do réu.
4. Incabível a inclusão de bens e dívidas a partilhar em réplica sem o consentimento do réu, os quais poderão ser objeto de sobrepartilha.
5. Somente é aplicável a previsão constante do artigo 35-A da Lei número 11.977/2009, o qual prevê que, em caso de dissolução de união estável, separação ou divórcio, o título de propriedade do imóvel adquirido através do Programa Minha Casa Minha Vida será registrado em nome da mulher ou a ela transferido, quando o imóvel objeto de partilha estiver quitado, porquanto a referida norma prevê a consolidação da propriedade, a qual não pode ocorrer enquanto pendente a quitação do financiamento imobiliário
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.